Tribunal: TJPA
Processo: 0009552-71.2018.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO MATERIAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DE JOSÉ EDUARDO COSTA DOS SANTOS. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. RES FURTIVA ENCONTRADA EM PODER DO RECORRENTE NO MOMENTO DA PRISÃO. REVÓLVER UTILIZADO NO CRIME APREENDIDO NO MOMENTO DA PRISÃO E NA POSSE DOS MELIANTES. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE E PELA CONFISSÃO DOS DEMAIS RECORRENTES. RECONHECIMENTO QUE NÃO SEGUIU INTEGRALMENTE OS PROCEDIMENTOS PREVISTOS EM LEI. MERA IRREGULARIDADE. A VERSÃO DA DEFESA DE QUE O RECORRENTE APENAS FEZ UMA CORRIDA DE MOTOTÁXI SEM SABER QUE SERIAM COMETIDOS CRIMES NÃO FOI CONFIRMADA PELAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA-BASE DE JOSÉ EDUARDO COSTA DOS SANTOS, DEYVISON MIRANDA ALFAIA E ALAINOR CRISTIAN DA SILVA ROCHA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. CIRCUNSTÂNCIAS E ANTECEDENTES VALORADOS DESFAVORAVELMENTE. SÚMULA 23 DO TJ/PA. CRIME CONTINUADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE O DELITO FOI COMETIDO EM CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA REGRA DO CÚMULO MATERIAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNÂNIME.TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DE JOSÉ EDUARDO COSTA DOS SANTOSI. Existem provas cabais da materialidade dos crimes. Deveras, presentes nos autos o termo de apreensão do revólver achado com os apelantes no momento da prisão, o laudo de potencialidade lesiva do armamento, mais o auto de entrega da res furtiva às vítimas. No que tange a autoria, a ofendida Jucilene foi clara ao descrever o crime, afirmando que os três recorrentes trafegavam usando a mesma motocicleta e que, após apontarem a arma de fogo em sua direção, subtraíram seu celular. Já a vítima Joelson apontou os recorrentes como os responsáveis pela subtração de seu celular. Em seu depoimento em juízo, aduziu que foi surpreendido com uma arma em sua nuca, razão pela qual entregou o aparelho, bem como que reconheceu os recorrentes como sendo os autores do crime, após a prisão. É cediço que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes. No caso, a palavra das vítimas foi corroborada ainda pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e pela confissão dos demais corréus. Assim, o arcabouço probatório é harmônico entre si e os elementos de convicção dos autos apontam de forma unânime o recorrente como sendo um dos autores do crime. A alegação de que o apelante estaria apenas fazendo uma corrida como mototaxista, sem nada saber sobre os roubos, não encontra respaldo algum nos autos. Igualmente, o fato de o reconhecimento em sede de inquérito policial não ter seguido integralmente o procedimento previsto na legislação processual não tem o condão de levar a absolvição do recorrente, visto que não passa de mera irregularidade, sobretudo porque uma das vítimas posteriormente confirmou o reconhecimento em juízo. Desta feita, mister manter a condenação do recorrente. Condenação de José Eduardo Costa dos Santos mantida;DO RECURSO DE JOSÉ EDUARDO COSTA DOS SANTOS, DEYVISON MIRANDA ALFAIA E ALAINOR CRISTIAN DA SILVA ROCHA. DA REDUÇÃO DA PENA-BASEII. A defesa dos três apelantes requereu a reanálise da dosimetria. Sem delongas, adianto que a aplicação da sanção seguiu corretamente o critério trifásico e, embora a fixação da pena-base não tenha sido um primor, se encontra minimamente fundamentada para todos os réus. Com relação ao recorrente Alainor Cristian da Silva Rocha, o julgador se afastou da pena mínima, entre outras razões, em face dos seus maus antecedentes. Já no que tange ao apelante José Eduardo Costa dos Santos, o magistrado levou em conta a ajuda substancial dada por ele ao grupo, já que era ele quem pilotava o veículo para garantir a fuga. Quanto ao recorrente Deyvison Miranda Alfaia o juiz se afastou da sanção mínima, entre outros motivos, porque considerou que exerceu função primordial no crime, já que era ele quem estava responsável pela subtração patrimonial propriamente dita, isto é, era quem recolhia dos pertences roubados. Assim, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo para os réus. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal?.DO PEDIDO PARA A APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADOIII. No que tange a aplicação da regra do concurso material, em detrimento do crime continuado, adianto que não restou cabalmente provado o intuito dos apelantes de cometer roubos em série, tampouco que foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os roubos subsequentes pudessem ser considerados como continuação do primeiro. Portanto, correta a aplicação da regra do cúmulo material. Permanecendo a pena originalmente aplicada, imutável é o regime de cumprimento de pena originalmente fixado na sentença para os apelantes. Apelo conhecido e improvido. Unanime

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0009552-71.2018.8.14.0008.
APELANTES: DEYVISON MIRANDA ALFAIA, JOSÉ EDUARDO COSTA DOS SANTOS E ALAINOR CRISTIAN DA SILVA ROCHA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa
:
apelação penal. roubos majorados em concurso material.
tese de insuficiência de provas para a condenação de José Eduardo Costa dos Santos
. prova da autoria e materialidade do crime.
res furtiva
encontrada em poder do recorrente no momento da prisão. revólver utilizado no crime apreendido no momento da prisão e na posse dos meliantes. palavra da vítima confirmada pelos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante e pela confissão dos demais recorrentes. reconhecimento que não seguiu integralmente os procedimentos previstos em lei. mera irregularidade. a versão da defesa de que o recorrente apenas fez uma corrida de mototáxi sem saber que seriam cometidos crimes não foi confirmada pelas provas. condenação mantida.
dosimetria.

pedido de revisão da pena-base de josé eduardo costa dos santos, deyvison miranda alfaia e alainor cristian da silva rocha.
impossibilidade. pena-base corretamente fixada acima do mínimo. circunstâncias e antecedentes valorados desfavoravelmente. súmula 23 do tj/pa. crime continuado. inexistência de prova cabal de que o delito foi cometido em continuidade delitiva. manutenção da regra do cúmulo material. regime de cumprimento de pena mantido. recursos conhecidos e improvidos. unânime.
tese de insuficiência de provas para a condenação de José Eduardo Costa dos Santos
I.
Existem provas cabais da materialidade dos crimes. Deveras, presentes nos autos o termo de apreensão do revólver achado com os apelantes no momento da prisão, o laudo de potencialidade lesiva do armamento, mais o auto de entrega da
res furtiva
às vítimas. No que tange a autoria, a ofendida Jucilene foi clara ao descrever o crime, afirmando que os três recorrentes trafegavam usando a mesma motocicleta e que, após apontarem a arma de fogo em sua direção, subtraíram seu celular. Já a vítima Joelson apontou os recorrentes como os responsáveis pela subtração de seu celular. Em seu depoimento em juízo, aduziu que foi surpreendido com uma arma em sua nuca, razão pela qual entregou o aparelho, bem como que reconheceu os recorrentes como sendo os autores do crime, após a prisão. É cediço que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes. No caso, a palavra das vítimas foi corroborada ainda pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e pela confissão dos demais corréus. Assim, o arcabouço probatório é harmônico entre si e os elementos de convicção dos autos apontam de forma unânime o recorrente como sendo um dos autores do crime. A alegação de que o apelante estaria apenas fazendo uma corrida como mototaxista, sem nada saber sobre os roubos, não encontra respaldo algum nos autos. Igualmente, o fato de o reconhecimento em sede de inquérito policial não ter seguido integralmente o procedimento previsto na legislação processual não tem o condão de levar a absolvição do recorrente, visto que não passa de mera irregularidade, sobretudo porque uma das vítimas posteriormente confirmou o reconhecimento em juízo. Desta feita, mister manter a condenação do recorrente.
Condenação de José Eduardo Costa dos Santos mantida;
do recurso de josé eduardo costa dos santos, deyvison miranda alfaia e alainor cristian da silva rocha.
da redução da pena-base
II.
A defesa dos três apelantes requereu a reanálise da dosimetria. Sem delongas, adianto que a aplicação da sanção seguiu corretamente o critério trifásico e, embora a fixação da pena-base não tenha sido um primor, se encontra minimamente fundamentada para todos os réus. Com relação ao recorrente
Alainor Cristian da Silva Rocha
, o julgador se afastou da pena mínima, entre outras razões, em face dos seus maus antecedentes. Já no que tange ao apelante
José Eduardo Costa dos Santos
, o magistrado levou em conta a ajuda substancial dada por ele ao grupo, já que era ele quem pilotava o veículo para garantir a fuga. Quanto ao recorrente
Deyvison Miranda Alfaia
o juiz se afastou da sanção mínima, entre outros motivos, porque considerou que exerceu função primordial no crime, já que era ele quem estava responsável pela subtração patrimonial propriamente dita, isto é, era quem recolhia dos pertences roubados. Assim, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo para os réus. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA
: ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.
do pedido para a aplicação do crime continuado
III.
No que tange a aplicação da regra do concurso material, em detrimento do crime continuado, adianto que não restou cabalmente provado o intuito dos apelantes de cometer roubos em série, tampouco que foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os roubos subsequentes pudessem ser considerados como continuação do primeiro. Portanto, correta a aplicação da regra do cúmulo material. Permanecendo a pena originalmente aplicada, imutável é o regime de cumprimento de pena originalmente fixado na sentença para os apelantes. Apelo conhecido e improvido. Unanime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer dos recursos e julgá-los improvidos
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.
Belém, 24 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Deyvison Miranda Alfaia, José Eduardo Costa dos Santos e Alainor Cristian da Silva Rocha
,

inconformados com a r. sentença que os condenou, respectivamente,
as penas de quinze anos de reclusão, mais duzentos dias-multa; dezesseis anos de reclusão e quatrocentos dias-multa, bem como de dezoito anos e quatro meses de reclusão, além de quatrocentos dias-multa, todas em regime fechado,
pela prática em concurso material dos
crimes de roubo majorado
, tipificados no art. 157, §2º, inciso II e §2º - A, inciso I, do CPB, interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

Em suas razões, a defesa de
José Eduardo Costa dos Santos
suscitou a tese de absolvição por insuficiência de provas, pois o apelante, que exerce a profissão de mototáxi, teria apenas feito uma corrida com os demais réus, sem saber que seriam cometidos crimes durante o percurso. Alega que o recorrente não foi visto com armas, bem como que o reconhecimento levado a efeito na delegacia de polícia não obedeceu ao procedimento previsto em lei. Acerca da dosimetria, requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal e a imposição da regra do crime continuado, ao invés do concurso material de delitos, readequando-se, por consequência, o regime de cumprimento de pena. Ao final, requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação.

Por sua vez, a defesa dos apelantes
Deyvison Miranda Alfaia e Alainor Cristian da Silva Rocha
postularam também pela redução da pena-base e pelo decote da regra do cúmulo material, a fim de que seja reconhecido o crime continuado, readequando-se, por conseguinte, o regime de cumprimento de pena. Por derradeiro,
requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento dos apelos
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou também pelo
não provimento
dos recursos de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consta da denúncia que no dia 14 de agosto de 2018, os recorrentes subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, aparelhos celulares das vítimas Glauciane Moraes Cunha, Joelson Barbosa Costa e Jucilene Feio Forte em via pública. Uma vez ultimada a subtração, os policiais militares foram acionados via rádio e avistaram os acusados em uma moto próxima ao hospital Municipal de Vila dos Cabanos, razão pela qual iniciaram a abordagem de praxe. Após a revista, foram encontrados na posse dos recorrentes um revólver calibre .38 e os celulares subtraídos. Regularmente processados, os apelantes foram condenados pelos crimes de roubo majorado em concurso material. Inconformados, interpuseram apelo.
RECURSO DE JOSÉ EDUARDO COSTA DOS SANTOS.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões, a defesa de
José Eduardo Costa dos Santos
suscitou a tese de absolvição por insuficiência de provas, pois o apelante, que exerce a profissão de mototáxi, teria apenas feito uma corrida com os demais réus, sem saber que seriam cometidos crimes no percurso. Alega que o recorrente não foi visto com armas, bem como que o reconhecimento levado a efeito na delegacia de polícia não obedeceu ao procedimento previsto em lei.

Examinando os autos, observo que existem provas cabais da materialidade dos crimes. Deveras, presentes nos autos o termo de apreensão do revólver achado com os apelantes no momento da prisão (fl. 14), o laudo de potencialidade lesiva do armamento (fl. 210), mais o auto de entrega da
res furtiva
às vítimas.

No que tange a autoria, a ofendida Jucilene foi clara ao descrever o crime, afirmando que os três recorrentes trafegavam usando a mesma motocicleta e que, após apontarem a arma de fogo em sua direção, subtraíram seu celular. Já a vítima Joelson apontou os recorrentes como os responsáveis pela subtração de seu celular. Em seu depoimento em juízo, aduziu que foi surpreendido com uma arma em sua nuca, razão pela qual entregou o aparelho, bem como que reconheceu os recorrentes como sendo os autores do crime, após a prisão.

Ora, é cediço que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante
, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos.
¿[...] PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PATRIMONIAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DO FATO. DESNECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA AMPLAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Em sede de crimes patrimoniais, os quais costumam ocorrer na clandestinidade, a palavra da vítima se destaca, principalmente se confirmada pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal
. d) É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (...)" (STF, HC nº. 87662/PE, Primeira Turma, rel. Min. Carlos Britto, DJ. 05/09/2006). (TJ-PR - ACR: 7372378 PR 0737237-8, Relator: Rogério Kanayama, Data de Julgamento: 07/04/2011, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 615) [...]¿

No caso, a palavra das vítimas foi corroborada ainda pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e pela confissão dos demais corréus. Assim, o arcabouço probatório é harmônico entre si e os elementos de convicção dos autos apontam de forma unânime o recorrente como sendo um dos autores do crime. A alegação de que o apelante estaria apenas fazendo uma corrida como mototaxista, sem nada saber sobre os roubos, não encontra respaldo algum nos autos.

Igualmente, o fato de o reconhecimento em sede de inquérito policial não ter seguido integralmente o procedimento previsto na legislação processual não tem o condão de levar a absolvição do recorrente, visto que não passa de mera irregularidade
1
, sobretudo porque uma das vítimas posteriormente confirmou o reconhecimento em juízo.
Desta feita, mister manter a condenação do recorrente.

Esclareço que os pedidos de revisão da pena-base e de reconhecimento do crime continuado, são comuns aos três apelantes. Por esta razão, serão analisados conjuntamente, para não prolongar desnecessariamente o voto.
DO RECURSO DE JOSÉ EDUARDO COSTA DOS SANTOS, DEYVISON MIRANDA ALFAIA E ALAINOR CRISTIAN DA SILVA ROCHA.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

A defesa dos três apelantes requereu a reanálise da dosimetria. Sem delongas, adianto que a aplicação da sanção seguiu corretamente o critério trifásico e, embora a fixação da pena-base não tenha sido um primor, se encontra minimamente fundamentada para todos os réus. Com efeito, com relação ao recorrente
Alainor Cristian da Silva Rocha
, o julgador se afastou da pena mínima, entre outras razões, em face dos seus maus antecedentes (fls. 51). Já no que tange ao apelante
José Eduardo Costa dos Santos
, o magistrado levou em conta a ajuda substancial dada por ele ao grupo, já que era ele quem pilotava o veículo para garantir a fuga. Por fim, quanto ao recorrente
Deyvison Miranda Alfaia
o juiz se afastou da sanção mínima, entre outros motivos, porque considerou que exerceu função primordial no crime, já que era ele quem estava responsável pela subtração patrimonial propriamente dita, isto é, era quem recolhia dos pertences roubados.

Assim, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo para os réus. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.

DO PEDIDO PARA A APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO

No que tange a aplicação da regra do concurso material, em detrimento do crime continuado, adianto que não restou cabalmente provado o intuito dos apelantes de cometer roubos em série, tampouco que foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os roubos subsequentes pudessem ser considerados como continuação do primeiro. Portanto, correta a aplicação da regra do cúmulo material.

Permanecendo a pena originalmente aplicada, imutável é o regime de cumprimento de pena originalmente fixado na sentença para os apelantes.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço dos apelos e negos - lhe provimento, nos termos da fundamentação.
Belém, 24 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. MERA IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, servindo o paradigma legal como mera recomendação.
[...] 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 474.655/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)